Tribunal: TJBA
Processo: 0501547-98.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501547-98.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALISSON BISPO ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que o decreto condenatório se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, formado pelo depoimento da vítima em juízo, somado à confissão extrajudicial do réu e à apreensão da
res furtiva
em seu poder, é suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas e manter a condenação pelo crime de roubo majorado, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal não é absoluta, sendo legítima a utilização de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar a condenação, desde que sejam corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme e coerente com os demais elementos de prova, como a identificação do réu, a quem já conhecia previamente.

5. A confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em juízo pela revelia do réu, constitui importante elemento de convicção quando está em harmonia com as demais provas dos autos, como o depoimento da vítima e a apreensão da
res furtiva
.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), não havendo previsão para sua isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Inexiste

ofensa ao art. 155 do CPP quando os elementos informativos do inquérito, como a confissão extrajudicial e a apreensão da
res furtiva
, são corroborados por prova judicializada, notadamente o depoimento da vítima que reconhece o autor do crime.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, I; Código de Processo Penal, arts. 155 e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501547
-98.2017.8.05.0004 da Comarca de
Alagoinhas/BA
, sendo Apelante
ALISSON BISPO ROCHA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação da Defesa
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .